Tribunal: TJBA
Processo: 8047942-08.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8047942-08.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ROBERVAL RIBEIRO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LARISSA MONTEIRO DE ALMEIDA ROSADO, ELAINE SOUZA DANTAS

IMPETRADO: SECRETÁRIO(A) DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: MANDADO

DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE.

TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) PARA ESTABELECIMENTO HOSPITALAR, PÚBLICO OU PARTICULAR, ADEQUADO PARA REALIZAR O TRATAMENTO NECESSÁRIO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. ILEGALIDADE DO ATO OMISSIVO. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. CONFIRMAÇÃO DE LIMINAR.

I.
CASO EM EXAME

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
Roberval Ribeiro da Silva
, objetivando a sua transferência para Unidade Hospitalar com suporte para tratamento hematológico.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber da existência ou não do direito líquido e certo do impetrante de ser transferido da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para estabelecimento hospitalar público ou particular com suporte em hematologia.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde possui alicerce constitucional e a
Constituição Federal
prevê, de forma clara e objetiva, nos seus arts. 6º e 196, a obrigação do Estado em garantir a saúde a todos.

4. O relatório médico acostado aos autos demonstra, de forma clara, a imprescindibilidade da transferência do impetrante para unidade hospitalar com suporte em hematologia.

5. Direito líquido e certo demonstrado.

6. Necessidade de garantir o direito à saúde do impetrante.

IV.
DIPOSITIVO E TESE

7. Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8047942-08.2022.8.05.0000
, em que figuram como impetrante ROBERVAL RIBEIRO DA SILVA e como impetrado SECRETÁRIO(A) DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em CONCEDER A SEGURANÇA,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01